Tribunal: TJMT
Processo: 1014364-68.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014364-68.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADILENE FERREIRA DA SILVA - CPF: 622.040.331-20 (APELANTE), LUIS FELIPE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 033.603.051-75 (ADVOGADO), MILCA CARVALHO DE JESUS - CPF: 321.804.368-90 (APELADO), HERIS FILLIPE OLIVEIRA - CPF: 039.465.611-36 (ADVOGADO), WESLEY FERNANDO OZORIO DOS SANTOS - CPF: 009.772.281-26 (ADVOGADO), NILZA MENDES OZORIO registrado(a) civilmente como NILZA MENDES OZORIO - CPF: 396.061.631-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO E DA RECONVENÇÃO
APRESENTADA EM SEU BOJO
.
REVELIA.
JULGAMENTO ANTECIPADO.
INDEFERIMENTO DA
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO DA MORA. FIXAÇÃO DE PERDAS E DANOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que
julgou procedentes os pedidos
na
ação de rescisão contratual cumulada com perdas e danos e reintegração de posse, decretando a rescisão do contrato particular de compra e venda, a reintegração da autora na posse do imóvel e a condenação da ré ao pagamento de perdas e danos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) alegação de cerceamento de defesa por indeferimento da produção de prova oral;

(
ii
) ausência de exame da reconvenção;

(
i
ii
)
suposta decisão-surpresa quanto à intempestividade da contestação;

(
iv
)
validade da rescisão contratual, inadimplemento das obrigações pactuadas e correção do valor fixado a título de perdas e danos.

III. Razões de decidir

3. A contestação foi apresentada intempestivamente, conforme certificado pela secret
aria judicial, atraindo os efeitos da revelia e impedindo o conhecimento da reconvenção
, que foi apresentada em seu bojo.

4.
A não apreciação da reconvenção decorre da preclusão da
contestação, e
não configura omissão na prestação jurisdicional.

5.
Não há
decisão-surpresa
quando
a parte teve ciência da certificação da intempestividade e não apresentou impugnação específica, sendo legítima a aplicação do art. 355, II, do CPC
, com o
julgamento antecipado da lide.

6. O indeferimento da prova testemunhal, não configura cerceamento de defesa quando
há
elementos suficientes para o julgamento, notadamente diante da revelia e da ausência de impugnação válida.

7. Os documentos comprovam o inadimplemento das obrigações contratuais assumidas, inclusive o não pagamento do ágio, das parcelas do financiamento e dos tributos.

8.
O valor fixado a título de perdas e danos corresponde às despesas que competiam à parte ré, mas foram integralmente suportadas pela autora, incluindo parcelas do financiamento e tributos incidentes sobre o imóvel, conforme comprovado nos autos, nos termos do art. 402 do CC.

IV. Dispositivo e tese

9.
Preliminares rejeitadas.
Recurso de apelação
não provido
.

Tese de julgamento:

“1. A intempestividade da contestação impede o conhecimento da reconvenção, nos termos do art. 343, § 2o, do CPC.

2. A revelia regularmente decretada autoriza o julgamento antecipado da lide, quando a controvérsia é de direito e os elementos probatórios são suficientes.

3. A ausência de apreciação da reconvenção, quando inviabilizada pela preclusão da contestação, não configura omissão.

4. A fixação de perdas e danos exige base documental que demonstre as despesas efetivamente suportadas em razão do inadimplemento contratual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 343, § 2o; 355, II; CC, art. 402.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC 1015535-94.2022.8.11.0002
, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 31.05.2023.
TJMT, AC 1000755-41.2018.8.11.0051
, Rel. Des.

Serl
y
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 17.08.2022.

R E L A T Ó R I O

exma

sra
desembargadora
anglizey

solivan
de oliveira

Egrégia Câmara,

Trata-se de
a
pelação
c
ível interposta por
Adilene
Ferreira da Silva
contra sentença proferida
pelo juízo da 4a Vara Cível de Várzea Grande/MT, que
nos autos d
e
ação de rescisão contratual cumulada com perdas e danos e reintegração de posse, movida por
Milca
Carvalho de Jesus
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato particular de compra e venda firmado entre as partes, determinar a reintegração da autora na posse do imóvel
de matrícula
90.466

e condenar a ré ao pagamento de perdas e danos no valor de R$ 39.185,26, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o montante da condenação.

A apelante, em suas razões, sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que apresentou tempestivamente rol de testemunhas e não teve sua pretensão de produção de prova oral devidamente apreciada.

Alega, ainda, que houve omissão quanto à análise da reconvenção, cuja admissibilidade já havia sido reconhecida pelo juízo, bem como aponta a existência de decisão-surpresa em razão do acolhimento da intempestividade sem prévia manifestação da parte.

No mérito, defende que os efeitos da revelia são relativos e que houve adimplemento parcial do contrato, sendo necessária a instrução probatória para aferição das parcelas efetivamente quitadas e dos eventuais encargos devidos.

Afirma que a condenação por perdas e danos foi fixada sem base técnica, com inclusão de valores excessivos e não comprovados, requerendo, ao final, a anulação da sentença ou, subsidiariamente, a sua reforma parcial com redução do quantum fixado a título indenizatório.

Em contrarrazões, a
apelada
defende a
manutenção integral da sentença. Assevera que a contestação e a reconvenção foram apresentadas
fora do prazo legal, conforme certificado nos autos, e que a instrução probatória restou prejudicada pela preclusão do direito de prova.

Sustenta que os valores fixados a título de perdas e danos estão devidamente demonstrados nos autos por meio de documentos e que inexiste qualquer nulidade ou omissão na decisão proferida. Pugna, ainda, pela aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

exma

sra
desembargadora
anglizey

solivan
de oliveira

Egrégia Câmara,

1.Da preliminar de cerceamento de defesa

A apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que teria apresentado tempestivamente o rol de testemunhas e pleiteado a produção de prova oral, sem que tal requerimento tenha sido expressamente
apreciado.

Conforme certificado pela Secretaria Judicial (ID 143845487), a contestação, protocolada em 08/03/2024 (ID 143747263), foi apresentada após o término do prazo legal, que se encerrou em 07/03/2024. A reconvenção, ofertada na mesma peça, sofreu os mesmos efeitos da intempestividade.

Embora a apelante tenha, em manifestação posterior (ID 165637167), alegado possível falha técnica no sistema eletrônico, não logrou êxito em demonstrar objetivamente a indisponibilidade do
PJe
. A captura de tela juntada (ID 143774487) não possui fé pública, sendo insuficiente para afastar a preclusão processual.

Assim,
a
revelia foi corretamente decretada, e a controvérsia passou a ser unicamente de direito, uma vez que os documentos já constantes nos autos se mostraram suficientes à formação do convencimento judicial.

Nessas hipóteses, o julgamento antecipado da lide encontra pleno respaldo no artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil, que autoriza a prolação de sentença quando o réu é revel e não há necessidade de dilação probatória, como ocorreu no caso, em que a sentença observou o devido processo legal e respeitou os princípios da celeridade, economia e efetividade da tutela jurisdicional.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Câmara
:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE ALIMENTOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – RÉU REVEL – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO CARACTERIZADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Sendo o réu revel, correta é a aplicação da revelia decretada pelo juízo de origem, o que, por si só, autoriza o julgamento antecipado da demanda, a teor do que o que dispõe o art. 355, II, do CPC
.
(...).
(TJ-MT - AC: 10155359420228110002, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 31/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023) (destaquei)

O simples oferecimento de rol de testemunhas, dissociado de impugnação válida e tempestiva aos fatos narrados na inicial, não impõe ao magistrado o dever de designar audiência de instrução e julgamento, sobretudo quando ausente demonstração concreta da necessidade da prova oral para o deslinde da causa.

Rejeito, portanto, a preliminar
.

1.2
. Omissão quanto à reconvenção já processada (art. 489, §1o, IV e VI, e art. 343, §2o, CPC)

A insurgência quanto à ausência de apreciação da reconvenção não procede.

Embora conste despacho anterior que deferiu seu processamento, a
reconvenção
foi apresentada
no bojo da
contestação, cuja extemporaneidade foi certificada pela secretaria do juízo.

A reconvenção foi apresentada no bojo da contestação (ID 143747263), já reconhecida como intempestiva por certidão da Secretaria (ID 143845487). Embora o juízo tenha admitido i
nicialmente o processamento da reconvenção, a posterior constatação de intempestividade da peça única contaminou igualmente o pedido reconvencional.

A jurisprudência deste Tribunal é firme nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL C/C PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL – CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA - RECONVENÇÃO INADMISSÍVEL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – VENCIMENTO DA SEGUNDA PARCELA CONCOMITANTE COM OBRIGAÇÃO DO VENDEDOR DE QUITAR AS DÍVIDAS JUNTO AO BANCO PARA BAIXA DAS RESTRIÇÕES - RETENÇÃO DA SEGUNDA PARCELA – CONTRATO QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO APENAS DA TERCEIRA PRESTAÇÃO - CLÁUSULA DESCUMPRIDA PELO COMPRADOR – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Restando evidenciada a intempestividade da contestação, por inferência lógico racional, é inadmissível a reconvenção havida em seu boj
o.
2 .
A exceção de contrato não cumprido não encontra aplicação em caso de suspensão do pagamento pelo comprador, em decorrência de receio/suspeita de eventual futuro descumprimento de obrigação assumida pelo do vendedor. (TJ-MT 10007554120188110051 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2022) (destaquei).

Dessa forma, não há omissão a ser sanada, pois a ausência de exame do pedido reconvencional decorreu de consequência jurídica direta da intempestividade da peça que o veiculava, e não de falha na prestação jurisdicional.

1.3. Da alegação de “decisão-surpresa” (violação aos
arts
. 9o e 10 do CPC)

A alegação de decisão-surpresa igualmente não prospera.

Os autos evidenciam que a apelante teve plena ciência da certidão que
atestou a intempestividade da contestação, bem como das manifestações da autora impugnando a defesa apresentada fora do prazo.

O julgamento antecipado decorreu da revelia regularmente reconhecida, hipótese expressamente autorizada pelo art. 355, II, do CPC, prescindindo de nova intimação ou contraditório específico.

Não se trata, portanto, de decisão proferida de modo inesperado, mas de aplicação legítima das normas processuais, diante da ausência de defesa válida e da suficiência probatória para formação do convencimento judicial.

2.Do mérito

A demanda versa sobre contrato particular de compra e venda referente ao imóvel matriculado sob o n.o 90.466, localizado no Residencial Veneza X, em Várzea Grande/MT. A autora transferiu a posse do bem à adquirente mediante o pagamento de ágio de R$ 45.000,00, assunção das parcelas do financiamento junto à Caixa Econômica Federal e responsabilidade pelos tributos incidentes.

A controvérsia instaurou-se diante do inadimplemento dessas obrigações, especialmente quanto ao pagamento do ágio, à quitação das prestações do financiamento e ao recolhimento do IPTU. A defesa, apresentada de forma intempestiva, alegava adimplemento parcial e existência de benfeitorias, além de formular pedido reconvencional de indenização e retenção do imóvel.

Conforme se extrai dos autos, o contrato particular de compra e venda foi celebrado de forma livre e consciente, contendo cláusulas claras acerca das obrigações assumidas pela adquirente: pagamento do valor de R$ 45.000,00 a título de ágio, assunção integral das parcelas do financiamento junto à Caixa Econômica Federal e responsabilidade pelo recolhimento dos tributos incidentes sobre o imóvel.

A documentação acostada pela autora evidencia o inadimplemento dessas obrigações, porquanto constam comprovantes de quitação de prestações do financiamento e de pagamento de débitos tributários efetuados em substituição à ré, demonstrando o descumprimento contratual por parte da compradora.

De sua parte, a apelante não logrou êxito em comprovar o alegado adimplemento substancial, limitando-se à apresentação de comprovantes esparsos, incapazes de afastar a mora prolongada. Tampouco demonstrou que o pagamento do ágio estivesse condicionado à venda de outro imóvel, inexistindo qualquer previsão contratual nesse sentido.

Cumpre destacar que o princípio da boa-fé objetiva, que norteia as relações contratuais, não pode ser invocado por quem deu causa ao inadimplemento. A persistência da mora, sem justificativa plausível, configura violação à lealdade e à cooperação recíproca que devem reger os negócios jurídicos (art. 422 do Código Civil).

Quanto à indenização fixada, o montante de R$ 39.185,26 está devidamente amparado em planilha detalhada e em comprovantes que evidenciam despesas efetivamente suportadas pela autora, notadamente com o pagamento de prestações do financiamento e tributos inadimplidos pela ré. Não há nos autos qualquer indício de excesso, duplicidade ou erro de cálculo, tampouco impugnação específica capaz de infirmar a base adotada.

O juízo de origem observou fielmente o disposto no art. 402 do Código Civil, limitando a condenação às perdas e danos comprovadamente decorrentes do inadimplemento contratual, sem extrapolar o pedido formulado na inicial.

Igualmente, o julgamento antecipado mostrou-se adequado, nos termos do art. 355, II, do Código de Processo Civil, diante da revelia regularmente decretada e da suficiência dos elementos probatórios constantes dos autos. A controvérsia era essencialmente de direito, e a produção de prova oral não se revelava necessária, pois os fatos relevantes estavam plenamente documentados.

Assim, a sentença examinou de forma completa e fundamentada todas as questões controvertidas, aplicando corretamente o direito ao caso concreto e fixando a condenação de modo proporcional e justificado.

Inexistindo vício de nulidade, excesso indenizatório ou afronta à boa-fé contratual, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Diante do exposto,
REJEITO
as preliminares e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT.

Com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios fixados na origem para 1
2
%
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025